Tribunal: TJES
Processo: 0001951-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001951-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATHIUSCIA MICHELLE SILVA DALMASO e outros (3)

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001951-85.2020.8.08.0048

APELANTE:
KATHIUSCIA MICHELLE SILVA DALMASO, ROBERTO DALMASO, ALICE SILVA DALMASO e B. S. D. (representados)

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM)

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais em razão de negativa de embarque. A passageira, com 13 anos de idade à época dos fatos, pretendia viajar em voo doméstico portando apenas a certidão de nascimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade; (ii) se houve falha na prestação do serviço por deficiência no dever de informação sobre a documentação necessária para viagem de adolescente; e (iii) se a exigência de documento com foto para o embarque de maior de 12 anos é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença e permite a compreensão da controvérsia. 4. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, mas admite exclusão por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). 5. O embarque de passageiros em voos domésticos é regido por normas cogentes de segurança da ANAC, que exigem a apresentação de documento de identificação com fotografia (Resolução nº 400/2016, art. 16). 6. A condição de adolescente, configurada a partir dos 12 anos completos (art. 2º do ECA), atrai a necessidade de identificação rigorosa, não sendo a certidão de nascimento documento suficiente para o acesso à aeronave por carecer de foto. 7. O dever de informação foi satisfeito mediante a disponibilização das regras de embarque nos canais de venda e nos bilhetes, além de as normas regulamentares serem de acesso público. 8. A negativa de embarque por ausência de documentação obrigatória constitui exercício regular de direito da transportadora e configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O embarque de passageiro adolescente em voo nacional exige a apresentação de documento de identificação oficial com fotografia, nos termos do art. 16 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 2. A ausência de documento com foto para adolescente configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da companhia aérea pela recusa de embarque.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 1.013; Lei nº 8.078/1990, art. 14, § 3º, II; Lei nº 8.069/1990, art. 2º; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1047123-62.2019.8.26.0114, Rel. Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021; TJSP, Apelação nº 1012517-11.2023.8.26.0003, Rel. Jorge Tosta, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001951-85.2020.8.08.0048

APELANTE:
KATHIUSCIA MICHELLE SILVA DALMASO, ROBERTO DALMASO, ALICE SILVA DALMASO e B. S. D. (representados)

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A. (LATAM)

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR - DIALETICIDADE

O apelado suscita, em contrarrazões, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não teriam impugnado, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

No caso, os apelantes impugnam, de forma expressa, os fundamentos da sentença quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando o descumprimento do dever de informação e a violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Tais fundamentos, se acolhidos, têm o condão de afastar os pilares da sentença e conduzir à sua reforma, devolvendo a este órgão julgador o conhecimento integral da matéria impugnada, nos limites estabelecidos pelo art. 1.013 do CPC.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 . Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea ao impedir o embarque da menor A. S. D. (13 anos à época) no voo com destino a Navegantes/SC, em
17/10/2019
, em razão de a passageira portar apenas
Certidão de Nascimento
, desprovida de fotografia.

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Todavia, tal responsabilidade é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, I e II, CDC).

Com base nessas premissas, a sentença objurgada julgou os pedidos autorais improcedentes, nos seguintes termos:

Dito isso, é fato incontroverso nos autos que os autores deixaram de embarcar em avião da requerida no dia 17.10.2019, às 05:35 horas, com destino final a cidade de Santa Catarina, em razão da autora Alice, então com 13 anos, não possuir naquele momento documento de identidade com foto, na forma do determinado na Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Não verifico prova nos autos de que os autores tenham feito o “check in” de forma presencial no aeroporto, conforme narram na inicial, eis que os documentos apresentados às fls. 33/36 parecem terem sido extraídos do aplicativo de viagens da requerida.

Consta do sítio na rede mundial de computadores da requerida a informação expressa de que crianças maiores de 12 anos necessitam de documento com foto para embarcar (
https://www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/prepare-sua-viagem/criancas-e-bebes
), informação esta que não precisa constar do bilhete, ainda mais que nada mais faz do que repisar regra da ANAC.

Por mais que a requerida, em sua peça de defesa, tenha informado “link” equivocado, não há nenhum elemento nos autos que indique que no momento da compra da passagem pelos autores a referida informação não estivesse disponível no sítio da requerida na rede mundial de computadores, ainda mais por se tratar de uma informação pública.

Dessa forma, não comprovada a falha no dever de informação, é ônus do consumidor comparecer para viajar munido de todos os documentos necessários para o embarque, não podendo transferir a referida conduta que lhe competia para o fornecedor dos produtos, incidindo, nesse caso, a excludente de responsabilidade prevista no § 3º, inciso II, do art. 14, do CDC.

Analisada a decisão em destaque, entendo que a mesma não merece reforma. A
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, vigente ao tempo do fato, dispõe em seu art. 16 que o passageiro deve apresentar documento de identificação com fotografia. Para voos domésticos, tal exigência é norma cogente de segurança.

Ao contrário do que sustentam os apelantes, a partir dos 12 anos de idade completos, o passageiro é considerado
adolescente
(art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente), submetendo-se a regras de identificação distintas daquelas aplicáveis às crianças.

Assim, a certidão de nascimento, por não possuir fotografia, não supre a exigência regulamentar para passageiros nesta faixa etária, ainda que acompanhados dos genitores.

Ademais, no caso em apreço, o dever de informar da apelada foi cumprido mediante a disponibilização das regras nos canais de venda e no seu site, conforme
link
constante na sentença. Em adendo, pontuo que as resoluções da agência reguladora gozam de publicidade oficial, não sendo lícito ao passageiro alegar desconhecimento de norma cogente de segurança aérea.

Nesse contexto, quanto à tese de que a aceitação da certidão de nascimento em etapas prévia, como no despacho de bagagens, teria gerado uma expectativa legítima de embarque, importa consignar que a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) não se presta a convalidar irregularidades documentais que afrontem normas de segurança.

Isso porque eventual equívoco ou tolerância indevida de preposto em triagem preliminar não obriga a transportadora a persistir no erro no momento do acesso à aeronave. O controle realizado no portão de embarque (
gate
) é a etapa final e decisiva para garantir a segurança do voo e dos demais passageiros, de sorte que a estrita observância ao art. 16 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC prevalece sobre qualquer expectativa individual fundamentada em desatenção prévia aos protocolos obrigatórios de identificação

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Contrato de transporte aéreo – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Negativa de embarque de adolescente, que contava com 13 anos na data do voo nacional, dado à exibição de RG com data de expedição de superior a 10 anos e foto muito desatualizada (2 anos de idade) - Requerentes que sustentam ser indevida a recusa devido à exibição de certidão de nascimento pelos genitores - Descabimento –
Apresentação de certidão de nascimento que não afasta a invalidade do documento de identidade (RG) no território nacional - Ampla divulgação da documentação a ser apresentada pelos responsáveis legais em viagens que tais, realizadas por menores (adolescentes), no site da ANAC, bem assim da companhia aérea requerida – Culpa exclusiva dos autores a afastar a responsabilidade da demandada - Preposta da ré que, inobstante tenha adotado cautela extrema, agiu no exercício regular de um direito – Inteligência da Resolução nº 400/2016 da ANAC que exige apresentação de documento com foto, válido em todo o território brasileiro para o embarque de adolescentes em voos nacionais - Inexistência de falha na prestação de serviços – Dano moral não configurado
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10471236220198260114 Campinas, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 28/07/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Não acolhimento – Apelantes que afirmam ter sido impedidos de embarcar no voo da companhia aérea requerida devido à ausência de documento de identidade da coautora de 2 anos de idade, que apresentava apenas sua certidão de nascimento – Documentos juntados aos autos pela ré que demonstram que a impossibilidade de embarque diz respeito à coautora que, à época, tinha 13 anos de idade e não possuía documento de identificação com foto, apresentando apenas seu CPF – Apelantes que não apresentaram qualquer impugnação específica em relação a essa afirmação, nem demonstraram que o impedimento no embarque ocorreu em razão da ausência do RG da criança de 2 anos de idade –
Companhia aérea requerida que, ao exigir a apresentação de documento de identificação com foto da coautora que tinha 13 anos, estava cumprindo o que dispõe a normativa regulatória vigente, tendo, assim, agido em conformidade com a legislação aplicável – Inteligência do art. 16, "caput", e § 3º da Resolução da ANAC nº 400/2016 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Ato de não permitir o embarque sem o devido documento de identificação, embora possa ter causado desconforto aos autores, não configura um ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais
– Inexistência de falha por parte da companhia aérea no dever de informação – "Sites" da ANAC e da companhia aérea que informam amplamente sobre a documentação necessária para o embarque de menores de idade, especialmente adolescentes – Sentença mantida – Reparo na verba honorária, de ofício, pois o parâmetro correto deveria ser o valor da causa, e não o valor da condenação – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10125171120238260003 São Paulo, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 09/12/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024)

Pelo exposto, concluo que

o impedimento de embarque decorreu da inobservância de norma regulamentar pelos próprios passageiros, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.